Tribunal: TJBA
Processo: 0546210-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546210-15.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO APELADO: ANA CLAUDIA DE AMORIM PARANHOS Advogado(s):ROBERIO TELES COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. LEI Nº 9.656/1998. LEI Nº 14.454/2022. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC NÃO EXIME OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO. 1. Plano de saúde – Tratamento de obesidade mórbida grau III, com prescrição médica para internação em clínica especializada, cuja negativa pela operadora de plano de saúde se mostra abusiva, uma vez que o tratamento está vinculado à preservação da saúde e à vida do paciente. 2. Rol da ANS – A internação para o tratamento de obesidade mórbida não se limita ao rol de procedimentos da ANS, em conformidade com a Lei n.º 9.656/1998 e com a recente Lei n.º 14.454/2022, que prevê a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos comprovados por evidências científicas, ainda que não previstos no rol da ANS. 3. Aplicabilidade do CDC – A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às entidades de autogestão de planos de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, não afasta a responsabilidade contratual de fornecer cobertura ao tratamento essencial prescrito por médicos. 4. Honorários Recursais – Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0546210-15.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada ANA CLAUDIA DE AMORIM PARANHOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23